Tribunal: STJ
Processo: 0004481-07.2022.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107598 - PR(2025/0445601-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DOMINGUES SOCIEDADE DE CONTADORES S/S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE RESENDE BATISTA - PR056531
NEREU MIGUEL RIBEIRO DOMINGUES - PR048688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: LUCIANA MOURA LEBBOS - PR035235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE
TRIBUTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo,
objetivando a anulação de ato administrativo, consubstanciado em decisão
administrativa, que desenquadrou a autora do regime especial de tributação
do ISS na forma fixa. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
68.688,38 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4122e234-c28e-47fc-84c4-2476e888f40b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:02:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4122e234-c28e-47fc-84c4-2476e888f40b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107598 - PR(2025/0445601-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DOMINGUES SOCIEDADE DE CONTADORES S/S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE RESENDE BATISTA - PR056531
NEREU MIGUEL RIBEIRO DOMINGUES - PR048688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: LUCIANA MOURA LEBBOS - PR035235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE
TRIBUTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo,
objetivando a anulação de ato administrativo, consubstanciado em decisão
administrativa, que desenquadrou a autora do regime especial de tributação
do ISS na forma fixa. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
68.688,38 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: 743b735b-86d8-4672-a879-0b9cc6132e31

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL DE CONTADORES. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
DESENQUADRAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. MANUTENÇÃO.
1. No caso em tela, pelo contrato social juntado, trata-se de sociedade composta por
sócios contadores, cujo objeto é a prestação de serviços de contabilidade e auditoria
contábil, com responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios de serviços. Tal configuração
permitiu seu enquadramento no regime especial de tributação do ISS, conforme os §§ 1o e
3o do
o do Decreto-
e
da LC n.
do Município de Curitiba.
art. 9
Lei n. 406/68 art. 10
40/01
2. Contudo, a sociedade emitiu diversas notas fiscais referentes à prestação de
serviços de assessoria jurídica – atividades que não podem ser desempenhadas por
contadores. Esse fato evidencia o caráter empresarial da sociedade, corroborado pela ampla
gama de serviços oferecidos pela apelante, que vai além dos serviços típicos de um
escritório de contabilidade, inclusive, com divulgação em seu site de que seus clientes são
atendidos por equipe composta de contadores e advogados.
3. O desenquadramento da sociedade apelante no regime especial não ocorreu em
virtude de sua opção pelo Simples Nacional, já que os escritórios de contabilidade podem
enquadrar-se simultaneamente no regime do ISS fixo e do Simples Nacional (§§ 22-A, 22-B
e 22-C do
da LC

-A da LC 40 /01 do Município de Curitiba). O
art. 18
123/2006 c/c art. 12
motivo do desenquadramento foi a prestação de múltiplos serviços além dos “serviços de
contabilidade” previstos na legislação pertinente.
4. Como o desenquadramento da empresa no ISS fixo ocorreu com base na previsão
do
VIII, do Código Tributário Nacional, por fato desconhecido à época do
art. 149,
lançamento anterior, não há impedimento à imposição de efeitos retroativos.
5. Recurso conhecido e não provido.

A controvérsia versou sobre o enquadramento de sociedade de contadores no
regime especial de tributação fixa do ISS e a validade do desenquadramento com efeitos
retroativos. A 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por
unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença de
improcedência da ação anulatória.
A recorrente, sociedade de contadores, interpôs recurso especial com
fundamento no art. 105, III, e , da Constituição, em
(fls. 1.123-1.124).
a c
7/4/2025
Decisão de admissibilidade do REsp. O 1o Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso especial. Normas e precedentes
Documento eletrônico VDA55395416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: 743b735b-86d8-4672-a879-0b9cc6132e31

efetivamente aplicados na decisão: Código de Processo Civil (CPC), arts. 489 e 1.022;
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 280/STF; Súmula n. 83/STJ.
Agravo em recurso especial. Contra a decisão de inadmissibilidade, a
agravante sustentou, a necessidade de processamento do recurso especial (fls. 1.245-
1.246).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Evidente, portanto, a violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, vez que o v.
acórdão ora recorrido foi omisso com relação a normas de observância obrigatória, além do
entendimento desta E. Corte, mesmo sendo provocado por meio de Embargos de
Declaração, de se manifestar sobre a omissão apontada, de modo que, não é possível saber
ao certo qual o real fundamento trazido pela Corte quando entendeu pela possibilidade da
decisão que desenquadrou a Recorrente do regime do ISS Fixo produzir efeitos retroativos.
[...]
No presente caso, o fim pretendido pelo regime especial de tributação fixa é
desonerar atividades profissionais de grande importância para a sociedade como um todo,
dentre as quais as previstas no contrato social da Recorrente (serviços de contabilidade e
congêneres).
Neste sentido, manter o entendimento trazido no v. acórdão acaba por violar
frontalmente o disposto no
o, §§1o e 3o do DL
motivo pelo qual pugna-se pelo
art. 9
406/68,
provimento do presente recurso especial, com vistas a reformar o v. acórdão proferido, em
sua integralidade, reconhecendo o direito da Recorrente de permanecer sujeita ao regime do
ISS-Fixo.
[...]
Por todo exposto, é de se concluir que a determinação de desenquadramento do
Regime de Recolhimento do ISS de maneira Fixa, de forma retroativa, afronta o disposto
nos artigos 142 e 146 do CTN, como já reconhecido pela jurisprudência desta E. Corte,
motivo pelo qual o v. acórdão deve ser reformado em sua integralidade.
[...]
Documento eletrônico VDA55395416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: 743b735b-86d8-4672-a879-0b9cc6132e31

Assim, pugna-se pela reforma do v. acórdão, a fim de que se determine a minoração
dos honorários advocatícios aplicados, no mínimo legal, considerando a simplicidade e a
falta de complexidade da demanda, bem como a proporcionalidade entre o trabalho
desenvolvido e a quantia fixada, a fim de garantir a justa remuneração dos patronos da parte
requerida, sob pena de afronta ao
§2o do CPC.
art. 85,
[...]

Verificam-se os seguintes fundamentos no acórdão proferido na Corte de
origem:
[...]
No caso dos autos, o contrato social da sociedade apelante revela que seus sócios são
contadores, com objeto social volta à prestação de serviços contábeis e congêneres, o que, .
em princípio, poderia mantê-la no regime de ISS fixo.
Registre-se que , os diferente do que constou no decisum recorrido profissionais
liberais podem organizar-se sob a forma de sociedade simples, convencionando a
responsabilidade limitada dos sócios por dívidas da sociedade, a despeito da
responsabilidade ilimitada por atos praticados no exercício da profissão.
[...]
No entanto, o processo administrativo fiscal que resultou no desenquadramento da
sociedade apelante demonstra que ela emitiu diversas notas fiscais de “assessoria jurídica”,
indicando a prestação de serviços que extrapolam o campo contábil e, portanto, não
poderiam ser prestados pessoalmente pelos sócios contadores e via de consequência não
poderiam ser responsabilizados pessoalmente.
Foram 29 vezes emitidas notas fiscais em relação a diversos meses de serviços
prestados nos anos de 2019 e 2020 (mov. 1.8).
[...]
Além disso, consulta ao site da sociedade apelante ( ) revela que esta oferece uma
gama de serviços que excede os dehttps://allshoreservices. com/ um escritório de
contabilidade, incluindo a atuação de advogados (um dos advogados da equipe, inclusive,
patrocina a própria sociedade nestes autos), o que reforça o entendimento de que a
sociedade exerce "atividades empresariais".
[...]
Assim sendo, não verifico qualquer ilegalidade no processo administrativo fiscal que
resultou no desenquadramento retroativo da sociedade apelante no regime especial do ISS
fixo e anual, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a
pretensão de anular o ato administrativo.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55395416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: 743b735b-86d8-4672-a879-0b9cc6132e31

ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Ademais, o Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação
a quo
local,
, Decreto-
o que implica a inviabilidade do recurso
in casu
Lei n. 406/1968,
especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que
assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Nesse diapasão, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DO
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
ART. 85
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo 3).
2. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de
recurso especial.
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da
Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
4. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de acolher a tese de ofensa do
o da
art 2
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Lei 9.784/1999,
5. É deficiente de fundamentação alegação de tese recursal genérica e deficiente.
Incidência da Súmula 284 do STF.
6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de atender os requisitos
necessários para sua comprovação.
7. Agravo interno desprovido
Documento eletrônico VDA55395416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: 743b735b-86d8-4672-a879-0b9cc6132e31

(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/09/2020,
16/09/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E 1.022,
INCISOS I E III, TODOS DO
IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
LEGALIDADE.
DO CTN. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
ART. 97
LEI ESTADUAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Deveras, não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo c
oerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
2. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de Apelação,
solucionou a questão com base em legislação local (Lei Complementar n.
),
2.572/2012
Assim, o exame da matéria demanda análise de Direito local, razão por que incide, por
analogia, a Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
31/08/2020,
04/09/2020.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
Documento eletrônico VDA55395416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: 743b735b-86d8-4672-a879-0b9cc6132e31

VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: 743b735b-86d8-4672-a879-0b9cc6132e31

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.107.598 / PR
Número Registro: 2025/0445601-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044810720228160004 00129564420258160004 00130569620258160004 129564420258160004
12956442025816000400130569620258160004 130569620258160004 44810720228160004
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOMINGUES SOCIEDADE DE CONTADORES S/S
ADVOGADOS
: CLÁUDIO HENRIQUE RESENDE BATISTA - PR056531
NEREU MIGUEL RIBEIRO DOMINGUES - PR048688
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : LUCIANA MOURA LEBBOS - PR035235
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CLÁUDIO HENRIQUE RESENDE BATISTA, pela parte: AGRAVANTE:
DOMINGUES SOCIEDADE DE CONTADORES S/S.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56312971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 2dd5f85a-541e-4681-be5e-ceb686dd2d24

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 2dd5f85a-541e-4681-be5e-ceb686dd2d24